Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova. A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática, mas exige o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.
2. No caso em apreciação, o autor alega ter procurado a ré visando realizar tão somente um orçamento para a compra de um veículo e que em momento algum teve a intenção de firmar contrato de financiamento para a compra de um automóvel.
3. Há documentos nos autos assinados pela parte autora comprovando sua anuência ao contrato de financiamento posto “sub judice”, o que afasta a verossimilhança de suas alegações. Quanto a hipossuficiência, não se verifica a necessidade de produção de prova técnico-científica, uma vez que a única questão de fato discutida é a ocorrência de dolo/simulação no momento da negociação contratual, não se constatando especial dificuldade para a autora se desincumbir do seu ônus probatório quanto a essa questão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para aplicar a regra ordinária de distribuição da prova. Agravo Interno julgado prejudicado.